Tribunal: TJDFT
Processo: 0703378-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESISTÊNCIA DO PEDIDO REPARATÓRIO. HERDEIRA EXCLUÍDA DA PARTILHA. REGISTRO DE NASCIMENTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INÉPCIA DA INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. JULGAMENTO ULTRA PETITA NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA INEXISTENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAIS. FIXAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovado que a petição inicial atendeu aos requisitos processuais e que os limites dos pedidos autorais foram apontados de maneira clara e coerente, inclusive no título da peça e em capítulo específico na exordial, inexiste violação ao contraditório ou à ampla defesa dos Réus, razão pela qual não há falar em inépcia ou julgamento ultra petita.
2. A delimitação dos pedidos autorais é feita pela interpretação sistemática de toda a exordial, e não apenas pelo capítulo final destinado aos pedidos, consoante determina o art. 322, § 2o, do CPC/15 e a jurisprudência dos Tribunais Superiores.
3. Ainda que a obrigação cominatória tenha sido direcionada na inicial aos respectivos locatários, a condenação dos Réus a realizarem o depósito almejado facilita a atividade satisfativa e assegura a boa-fé processual, haja vista que é o próprio espólio – e, posteriormente, os herdeiros – o real beneficiado pelo pagamento dessas verbas.
4. A investigação da paternidade deve ser objeto de ação própria, com o fim específico de tornar nulo o reconhecimento que a Autora atualmente possui sobre a condição filial. Diante da inexistência, até o momento, de qualquer declaração judicial sobre a invalidade do registro de nascimento da Requerente, presume-se verídica a certidão apresentada nos autos, registrada em cartório e aparentemente regular.
5. O indeferimento de provas que tenham por objetivo demonstrar a ausência de paternidade não são pertinentes neste processo e, por consequência, não tem o condão de cercear a defesa dos Réus/Apelantes.
6. Uma vez que a pretensão contida na demanda em exame é de natureza meramente cível, conforme atestado pelo próprio Juízo da Vara de Sucessões e corroborado pelo Magistrado da Vara Cível, sentenciante, inexiste qualquer prejudicialidade externa a impossibilitar o julgamento deste processo.
7. Diante da sucumbência recíproca e proporcional das partes e da ausência de condenação ou proveito econômico mensurável nesse momento, adequado o rateio igualitário, entre as partes, dos ônus sucumbenciais, utilizando-se o valor da causa como critério para a fixação dos honorários advocatícios.
8. Apelação conhecida e não provida. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas.